Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. DEMORA DESARRAZOADA PARA A EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. CABIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA AUTARQUIA DISTRITAL. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, quanto ao pedido de emissão da Autorização para Transferência de Veículo - ATPV; e procedente o pedido de reparação por dano moral para condenar o DETRAN/DF ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pela SELIC, na forma do Art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, desde a data desta sentença.

2. O réu, ora recorrente, alega que a demora na emissão da ATPV ocorreu em decorrência da implementação de sistema digital e do estado de calamidade pública. Defende que a demora não acarretou dano moral à autora, haja vista a inocorrência de ofensa a direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização extrapatrimonial.

3. No caso, a demandante logrou demonstrar a demora de aproximadamente 13 (meses) para a emissão da ATPV; bem como as várias ligações, correios eletrônicos, reclamações na ouvidoria e o comparecimento ao DETRAN/DF por diversas vezes para resolver a questão (ID 14570384, ID 35645118, ID 35645119).

4. Além de todo o dispêndio de tempo e de energia emissão da ATPV, verifica-se que a autora vivenciou pendência relacionada à transferência de veículo por período superior a 1 (um) ano.

5. Tais situações acarretam angústia, ansiedade e frustação que ultrapassam o mero aborrecimento e são capazes de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana.

6. Com efeito, cabível é a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo dano moral experimentado pela parte autora. Nesse sentido: Acórdão 1375559, proferido pela Primeira Turma Recursal, Publicação DJE: 19/10/2021.

7. Na seara da fixação do valor da reparação devida a titulo de reparação moral, identifica-se que o Juízo de origem levou em consideração a gravidade do dano, as peculiaridades do caso concreto e a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

8. Ressalta-se o seguinte posicionamento jurisprudencial: [...] 5 - Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, "na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). [...].

9. Aplica-se ao caso a regra da responsabilidade civil objetiva do Estado. Desse modo, ainda se considerada a justificativa da ré, consubstanciada na implementação de sistema digital e na circunstância de pandemia, tendo em vista demora superior a 1 (um) ano, o valor de R$2.700,00, arbitrado na sentença, se mostra razoável e proporcional.

10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a interposição de recurso somente pela autarquia. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.